Tribunal: TJMT
Processo: 1012099-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em face decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos n.o 1005052-19.2021.8.11.0041 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de EUCARIS CRISTINA DE ARRUDA – deferiu a liminar de busca e apreensão, no entanto, vedou a retirada comarca durante o prazo de purgação da mora.
Inconformado, em suas razões o Apelante defende preliminarmente o efeito ativo.
No mérito defende a possibilidade imediata remoção do bem, que inexiste fundamentação plausível para seu indeferimento.
Ainda, que ao vedar a retirada do veículo da comarca onde o feito tramita, violou inúmeros princípios e preceitos jurídicos.
Alega que após o prazo de 5 dias, caso inexista o pagamento de integralidade da dívida, o bem apreendido poderá ser vendido com o fim precípuo de recuperação do crédito, conforme dispõe o art. 2o do Decreto-Lei no 911/69.
Ressalta que a vedação da remoção do bem poderá prejudicar na recuperação do crédito, haja vista que o preço de um veículo usado é definido por uma série considerável de fatores, de inúmeras naturezas, que variam e interferem a todo tempo na valorização que lhe é dada pelo mercado.
Consigna que ao se efetivar a apreensão o veículo, o credor, ora Agravante, poderá alocar o veículo onde compreende ser o mais adequado para que o veículo permaneça em condições ideais e com segurança, mantendo-se assim o seu valor de mercado, caso contrário, o ato restaria inócuo quanto ao pretendido pelo Agravante, a recuperação do crédito pactuado entre as partes.
Sustenta que não dispõe de pátio para o depósito de veículos apreendidos em condições ideais na comarca, mostrando-se necessária à sua remoção para outra comarca onde o Agravante disponha de pátio com as características já mencionadas.
Defende a impossibilidade de impor o pagamento de tributos ao Agravante, posto se tratar de responsabilidade do Agravado.
Alega que o “juízo a quo” após deferir o mandado de busca e apreensão, impôs que o agravante, em caso do veículo alienado estar apreendido perante o DETRAN/MT, efetuar o pagamento de todas as despesas, tributárias ou não, para liberação do veículo.
Aduza que todos os débitos existentes advindos do veículo pertencem ao atual proprietário, não podendo ser repassado a responsabilidade ao agravante no momento de eventual retomada do bem perante do DETRAN/MT.
Ainda que o agravante já vem arcando com diversos custos decorrentes do inadimplemento do agravado, não podendo arcar com despesas que não lhe pertencem.
Caso não seja esse o entendimento deste Tribunal, temos que eventuais despesas perpetradas pelo agravante devem ser repassadas ao agravado, nos termos do artigo 2o do Decreto Lei 611/69.
Requer, a autorização para retirada e depósito do veículo apreendido dos limites da comarca.
No mérito, integral provimento do presente recurso.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal (efeito ativo) pleiteada liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Após detida análise não identifico os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida.
Mister esclarecera que propriedade e a posse plena do bem apreendido não se consolida apenas com o cumprimento da liminar, mas sim após o decurso do prazo de purgação da mora, que passa a fluir a partir da citação, possibilitando ao credor a disponibilização e/ou utilização do bem, segundo a sua melhor conveniência.
Cumpre ressaltar, decorrido o prazo de cinco dias para o devedor efetuar o pagamento, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo ao credor, nos termos do §§ 1° e 2o do art.3°, do Decreto-Lei n° 911/69:
“Art 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”
Todavia, a proibição da retirada do bem alienado fiduciariamente da Comarca tem a finalidade de resguardar o direito do devedor que pagar no prazo do § 1o, de reaver o bem.
Assim, não vislumbro, a priori, nenhuma ilegalidade na decisão recorrida que vedou a retirada do bem da comarca de origem enquanto não transcorrido o prazo de 5 dias para o agravado efetuar o pagamento da integralidade da dívida. (DL 911/69, art. 3o, § 1o).
De se ressalvar, ainda, que a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento no sentido de admitir que o prazo de cinco dias para purgação da mora se inicia após a citação, momento em que o devedor toma ciência inequívoca da ação.
Pelo exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal, mantendo, a priori, incólume a r. decisão recorrida.
Intime o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Informe o MM. Juízo Singular do teor desta decisão.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator